Tribunal: TJDFT
Processo: 0748717-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748717-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMILO SIMOES CORREA AGRAVADO: GOIANIO BORGES TEIXEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar em favor do agravado para autorizar a retirada dos móveis que guarnecem o Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília-DF. O agravante alega, em síntese, que: 1) após o falecimento do Sr. Goiânio (tabelião), assumiu interinamente a titularidade do cartório a partir de 29/04/2018, por ser o seu substituto, até a nomeação de novo tabelião; 2) nessa condição, celebrou contrato de locação com a viúva do Sr. Goiânio (inventariante) para manutenção dos móveis que guarnecem o cartório há mais de 10 anos e foram montados especificamente para isso, não tendo qualquer utilidade para uso pessoal do agravado; 3) a Cláusula 6a do contrato de locação (ID 75543556 – Pág. 2) previu a possibilidade de o contratante denunciá-lo a qualquer tempo, mediante notificação prévia, considerando que não sabe até quando será interino e o concurso público de remoção que indicará o novo Tabelião do 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasília DF já se encontra em fase adiantada; 4) jamais houve a interrupção do pagamento dos aluguéis pelo uso dos bens (R$ 3.000,00, que corresponde a 1,7% do valor dos bens); 5) mesmo assim, a contratada, invertendo a previsão contratual, notificou o agravante acerca do desinteresse na manutenção da locação; 6) respondeu à notificação ponderando que os valores mensais já pagos pelo uso e depreciação dos móveis praticamente correspondem ao valor deles, de modo que seria mais vantajoso a todos os envolvidos a manutenção dos bens onde estão; 7) o agravado, então, ajuizou ação de reintegração de posse, obtendo liminar para retirada dos referidos móveis, com graves consequências ao interesse público, pois os serviços deixarão de ser prestados; 8) o Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do DF estabelece em seu art. 20, § 4o, que “Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do ato de delegação, para que o notário ou o registrador negocie com o proprietário dos demais bens e direitos a transferência ou a substituição dos que entender necessários à transição e à continuidade da prestação do serviço”, de modo que somente após a nomeação de novo tabelião é que poderá ser negociada a retirada os bens objeto da ação de reintegração de posse, uma vez que eles estão na posse do Estado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a reintegração de posse deferida liminarmente. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que os termos do contrato, aliados à sua função social e ao interesse público, recomendam uma análise mais detida da questão e a preservação das atividades cartorárias ao menos até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Há, também, risco de dano ao agravante e à toda à coletividade, considerando a possibilidade de paralisação dos serviços pela retirada dos móveis que guarnecem o Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília-DF, uma vez já expedido o mandado de reintegração. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo, bem como a E. Corregedora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desembargadora Carmelita Brasil. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator